Tribunal: STF
Processo: ARE 1455026
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL - TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública - Atualização do débito - Precatório expedido antes de 25.03.2015 - Aplicação do entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de questão de ordem por ocasião do julgamento das ADI's nºs 4.425 e 4.357 - Utilização da TR como fator de correção monetária até 25.03.2015 e, após, IPCA-E - Redação conferida ao art. 101 do ADCT, determinada pelas Emendas Constitucionais nºs 99/17 e 109/21, que não alteram o entendimento - Precedente desta C. Câmara em casos análogos - Decisão mantida Recurso desprovido” (fl. 3, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “foram acertadamente declarados inconstitucionais tanto o artigo 5º da Lei 11.960/09 como o trecho do § 12 do artigo 100 da CF (na redação da EC 62), por violarem tanto princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput) como o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII), afastando assim a utilização da Taxa Referencial para correção monetária dos débitos judiciais do Poder Público” (fl. 5, e-doc. 5).



    Asseveram ser “incompatível com o ordenamento jurídico a alteração introduzida pela Lei 11.960/09 no art. 1º-F da Lei 9.494/97, razão pela qual não se pode admitir sua aplicação no presente caso, devendo prevalecer a incidência do IPCA-E tal qual regular e habitualmente vinha sendo feito para atualização das dívidas judiciais da Fazenda Pública” (fl. 5, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 7). 



    Os agravantes pedem “seja provido o presente agravo, determinando-se o processamento do recurso extraordinário para, após, dar-lhe provimento nos termos em que nele formulado o pedido recursal” (fl. 5, e-doc. 9). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Cuida-se de execução de título judicial, extraída de ação ajuizada por servidores do Município de São Paulo objetivando o recebimento de diferenças salarias, na qual os exequentes pugnam para que seja determinada a complementação do depósito judicial efetuado em 30.09.2021, decorrente da aplicação do IPCA-E desde a expedição do precatório até a data do novo depósito. O Juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada pelos exequentes por entender correta a atualização do saldo devedor pela planilha de cálculos elaborada pelo DEPRE, a qual informa a incidência da atualização monetária na forma preconizada pela Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nenhum reparo comporta o r. julgado. Revendo posicionamento anterior, especificamente com relação à incidência da Lei nº 11.960/09 aos precatórios expedidos até 25.03.2015, data de modulação dos efeitos das ADI's nºs 4.425 e 4.357, houve por bem o C. Supremo Tribunal Federal: (...) Ora, tendo sido o precatório expedido anteriormente a tal data (precatório de ordem cronológica nº 630/2003), curial que se aplique o entendimento externado em sede de questão de ordem, de modo a resguardar a atualização monetária conforme os parâmetros ali fixados, vale dizer, mediante a utilização da TR como fator de correção monetária até 25.03.2015 e, após, IPCAE, exatamente como fizera o DEPRE ao utilizar a Tabela da Lei nº 11.960/09 modulada. Dessa forma, a utilização da TR deve se dar somente até 25.03.2015, devendo incidir o IPCA-E a partir de então, entendimento que não viola o firmado por ocasião do julgamento do Tema nº 810/STF, pois a aludida modulação somente não se aplica aos casos em que não ocorreu a expedição ou pagamento do precatório até a data do julgamento da questão de ordem nas ADI's, consoante ressalva feita pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Recurso Repetitivo nº 905, afetado ao Recurso Especial nº 1.492.221/PR: (...) Observe-se, ademais, não ser possível a utilização de IPCA-E (ou qualquer outro índice equivalente) para todo o período, tal como pretendido pelos agravantes (antes de 25.03.2015, portanto), pois as Emendas Constitucionais nºs 99/17 (já revogada) e 109/21, que conferiram nova redação ao artigo 101 do ADCT, somente produzem efeitos a partir de 25.03.2015, nos mesmos termos da modulação de efeitos levada a cabo nas ADI's nºs 4.357 e 4.425, consoante já decidido, inclusive, por esta C. Câmara em caso análogo: (...) De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão que indeferiu a impugnação dos agravantes, sob o fundamento de que a planilha de cálculos elaborada pelo DEPRE informa a incidência da atualização monetária na forma preconizada pela Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, determinou a incidência da TR apenas até 25.03.2015, data do julgamento da questão de ordem nas ADI's nºs 4.357 e 4.425, e não para todo o período, e IPCA-E a partir de então, remanescendo incólumes os cálculos elaborados pelo DEPRE, eis que de acordo com tais parâmetros” (fls. 4-11, e-doc. 4).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.417.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei n. 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    6. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva quanto à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    O julgado do Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015.



    Nada há a prover quantos às alegações dos agravantes.



 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora